Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-34.2023.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001005-34.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (APELANTE), RAFAEL CARDOSO DE MORAES - CPF: 004.117.821-18 (ADVOGADO), RONALSO DONDE POLESSO - CPF: 164.960.869-15 (APELADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PARTES QUE ESTIPULARAM VENCIMENTO. DATA DA APRESENTAÇÃO DO CLIENTE NA DELEGACIA. PACTA SUNT SERVANDA. MANUTENÇÃO DO TERMO ESTABELECIDO LIVREMENTE ENTRE AS PARTES. EXECUÇÃO MOVIDA ACIMA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO MANTIDA. APELANTE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA EXECUÇÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CONEXO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Mesmo que o apelante diga que o termino da relação contratual é o termo para a prescrição, fato é que o contrato diz o contrário, devendo prevalecer o pacta sunt servanda. A lei traz eventual hipótese de termo, mas, se as partes estipulam outro, deve o que estipularam prevalecer.

2- Acerca da justiça gratuita, foi deferida ao apelante na execução, de modo que prudente determinar a suspensão da exigibilidade da sucumbência, a se evitar problemas futuros, já que o deferimento do benefício em um processo aproveita aos conexos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1001005-34.2023.8.11.0040

APELANTE: JOSÉ RAVANELLO

APELADO: RONALSO DONDE POLESSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JOSÉ RAVANELLO
contra sentença em Ação de Embargos à Execução no 1001005-34.2023.8.11.0040 - da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso
/MT, movida em desfavor de
RONALSO DONDE POLESSO
, em que se julgou procedente o pedido e reconheceu a prescrição da execução.

O apelante afirma que, “
No que diz respeito a prescrição disse o juiz, que ao se olhar o título executivo, (documento em id 105620222), intitulado "procuração com contrato de honorários", o instrumento indica que o pagamento deveria ser feito "no momento da apresentação" em Primavera do Leste/MT (processo criminal, concluindo aqui se trata do ato de apresentação do indiciado ao Delegado de Polícia, segundo jargão), algo que já ocorreu no longínquo 26/05/12 (pag. 111, do documento de id 105620237), havendo um hiato de mais de 10 anos entre a distribuição do processo e aquele fato
”.

Declara que, “
Em sua inicial, o recorrente indicou a data de 14/04/2021 como término da prestação dos serviços (substabelecimento). Desta forma tal data refere-se ao término da prestação dos serviços advocatícios, utilizada como termo inicial da contagem do prazo prescricional. A presente ação de execução, foi ajuizada em 06/12/2022, é evidente que a pretensão de cobrança não está prescrita, uma vez que não transcorreu os cinco anos previstos na legislação pátria
”.

Expõe que “
O artigo 25 da Lei no 8.906/94, em seus incisos, prevê o termo inicial da contagem do prazo prescricional para ajuizamento da ação de cobrança de honorários advocatícios
”.

Aduz que “
O artigo 206, §5o, II do Código Civil igualmente indica o prazo prescricional de (cinco) anos para a pretensão dos profissionais liberais
”.

Sustenta que, “
segundo o artigo 189 do Código Civil, a partir da violação do direito surge para o titular a pretensão de exercê-lo, sendo esta extinta pela prescrição, nos prazos dos artigos 205 e 206
”.

Diz que “
A jurisprudência da Corte Cidadã, pacificou que fixação do termo inicial da prescrição na data em que verificada a revogação do mandato
”.

Fala que “
entendimento contido na r. sentença não deve prevalecer, porque sua aplicação conduziria à conclusão de que o termo inicial da prescrição recairia em momento ainda anterior ao do substabelecimento do mandato sem reservas. Em suma, não há como reconhecer o advento da prescrição na hipótese dos autos
”.

Argumenta que “
o recorrente jamais fez constar no título executivo, ‘procuração com contrato de honorários’, que o vencimento da dívida seria na apresentação do indiciado na delegacia de polícia
”.

Defende que “
o título executivo foi celebrado em 28/05/2012 (ID 79071886 – fl. 117) e a apresentação do indiciado na delegacia para interrogatório ocorreu no dia 26/05/2012 (ID 79071886 – fl. 109/111), ou seja, o título executivo, fora celebrado (02) dois dias depois da apresentação do indiciado na delegacia, assim de acordo com a interpretação do juiz, a dívida teria vencido (02) dois dias antes de surgir a obrigação. Só que não, esta interpretação está totalmente equivocada, pois a apresentação do título para pagamento só ocorreu com a notificação extrajudicial, ocorrida no dia 03/06/2022 (ID 10562223 – autos de execução no. 1012547-83.2022.8.11.0040
”.

Consigna que, “
no dia 13/04/2021, que a pedido do recorrido o recorrente substabeleceu, sem reservas os poderes outorgados nos autos Cód. 121363 em trâmite na Vara Criminal de Sorriso, ressalvando integralmente os honorários pactuados dentro dos autos
”.

Entende que “
não se venha dizer que os honorários não podem ser estabelecidos em valor, tendo como indexador o equivalente a 1.000 sacas de soja; este é um costume nas regiões produtoras de soja, onde quase não se pactua em dinheiro, notadamente sendo o embargante um gigante do agronegócio
”.

Aduz que “
o juiz não observou que ao distribuir a execução, foi deferida a embargada a gratuidade da justiça. No caso da embargada sucumbir, a decisão correta é a que determina a suspensão do processo, o que não aconteceu na decisão apelada
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e o afastamento da prescrição (id. 177215110).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 177215113).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JOSÉ RAVANELLO
contra sentença em Ação de Embargos à Execução no 1001005-34.2023.8.11.0040 - da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso
/MT, movida em desfavor de
RONALSO DONDE POLESSO
, em que se julgou procedente o pedido e reconheceu a prescrição da execução.

A execução é baseada em instrumento de procuração, em que consta prestação de serviços advocatícios pelo apelante ao apelado, que se comprometeu “
pagar o OUTORGADO, nesta cidade, o equivalente a 1.000 sacas de soja de 50 quilos cada uma, a ser pagos na apresentação em Primavera do Leste/MT
”:

O documento é de 28/05/2012.

Na sentença, foi reconhecido que o pagamento deveria ter se dado quando da apresentação, qual seja a apresentação em Delegacia do apelado, para ser interrogado, isso em 26/05/2012, de modo que, tendo a execução sido ajuizada em 06/12/2022, foi além de eventual prazo quinquenal ou decenal, reconhecendo a prescrição.

A despeito de o apelante tentar fazer interpretar a cláusula de remuneração de maneira diversa, a conclusão do juiz da causa foi precisa e cristalina, no sentido de que, de fato, “
o instrumento indica que o pagamento deveria ser feito ‘no momento da apresentação’ em Primavera do Leste/MT (processo criminal, concluindo aqui se trata do ato de apresentação do indiciado ao Delegado de Polícia, segundo jargão) , algo que já ocorreu no longínquo
26/05/12
(pag. 111, do documento de id 105620237), havendo um hiato de mais de 10 anos entre a distribuição do processo e aquele fato
”.

Observando o mencionado documento que o juiz faz referência, o de id. 105620237, p. 111, é retirado da Execução 1012547-83.2022, apensa aos embargos à execução em análise. Trata-se do interrogatório do apelado na esfera policial, em que consta, expressamente, que o recorrido estava acompanhado do seu advogado, o apelante, deixando claro que aquele era o termo do contrato, a dita ‘apresentação’:

Mesmo que o apelante diga que o termino da relação contratual é o termo para a prescrição, fato é que o contrato diz o contrário, devendo prevalecer o pacta sunt servanda. A lei traz eventual hipótese de termo, mas, se as partes estipulam outro, deve o que estipularam prevalecer.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ÔNUS DA PROVA - ABUSIVIDADE - PERCENTUAL DE HONORÁRIOS - PACTA SUNT SERVANDA - VERBA DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil, "Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho (...)".
É direito das partes pactuarem livremente o contrato de prestação de serviços advocatícios, bem como o valor e a forma em que será realizado o pagamento pelos serviços prestados, desde de que observados os princípios de ética e disciplina estabelecidos pela Ordem dos Advogados do Brasil.
Incumbe ao réu o ônus da prova quanto aos fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito alegado pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não vislumbrado qualquer irregularidade no contrato firmado entre advogado e cliente, tampouco constatada irregularidade no serviço prestado pelo advogado, a obrigação de pagar os honorários deve ser cumprida, sob pena de enriquecimento indevido
.” (TJ-MG - AC: 10000210510582001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 12/05/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2021).

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 783 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO. RESPALDO FÁTICO-JURÍDICO. AUSÊNCIA. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. PACTA SUNT SERVANDA. 1. O título executivo extrajudicial deve ser certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do Código de Ritos, sob pena de nulidade da execução. 2. Em se tratando de processo de execução de título extrajudicial, inadmissível a alegação de violação aos comandos do mencionado preceptivo, caso o instrumento contratual, devidamente subscrito pelos contendores, especifique de maneira clara o credor e o devedor da obrigação avençada e que seja atual o dever de prestação e determinado seu objeto. 3.
O anseio de incidência a contrato vigente de regras desconhecidas quando da sua pactuação encontram óbice, à luz do princípio pacta sunt servanda, na força obrigatória dos contratos, devendo as partes se submeter ao que for pactuado, eis que o contrato faz lei entre elas.
4. Recurso não provido
.” (TJ-DF 07297128720218070001 1635905, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 10/11/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 21/11/2022).

Quanto à alegação de que o termo seria data anterior ao contrato, em nada altera o entendimento exposto na sentença, muito menos torna a obrigação contratual impossível, ou sua execução à época.

Sendo assim, mesmo que se tenha sido apresentado 2 ou 3 dias antes da elaboração do contrato, no próprio instrumento foi reconhecida uma obrigação que, portanto, retroage ao tempo, de modo que, quando da pactuação, o apelado já estava em mora, não havendo, inclusive, necessidade de posterior notificação.

Assim, não existe vedação em se cobrar período retroativo, ainda mais quando as partes livremente e no exercício da sua atividade civil plena aceitam este encargo.

Discutir eventual nulidade do contrato neste termo, para beneficiar execução prescrita, é verdadeiro venire contra factum proprium.

Ademais, a notificação em nada interrompe a prescrição. O contrato é claro que o termo/vencimento se deu na data da apresentação, de modo que a notificação realizada acima do prazo prescricional não a renova. A apresentação ocorreu em 26/05/2012, enquanto que a notificação teria ocorrido em 03/06/2022, acima do prazo prescricional.

Acerca da justiça gratuita, de fato foi deferida ao apelante na execução, no id. 105653338, de modo que prudente determinar a suspensão da exigibilidade da sucumbência, a se evitar problemas futuros, já que o deferimento do benefício em um processo aproveita aos conexos.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, apenas para suspender a exigibilidade da verba sucumbencial, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023